Tribunal: TJMT
Processo: 1017319-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017319-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADALBERTO SOUZA BATISTA - CPF: 353.014.061-91 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia,
a decisão saneadora que rejeitou
as prelimi
nares
arguidas pelo agravante não se
enquadra nas hipóteses previstas.

2. Não se
olvida
da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se
aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no
caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo.

3. Na hipótese,
a
decisão
que saneou o processo
, embora tenha carga decisória,
pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

4
. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática
lançada no ID

224378671
, em que não se
conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de indenização por danos materiais no
1000535-04.2020.8.11.0106
, pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, ajuizada por
ADALBERTO SOUZA BATISTA
.

Por intermédio das razões recursais de ID

226467193
,
a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando que a decisão que saneou o processo possui cunho decisório e é passível de causar dano irreparável ao direito do agravante, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações
, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada
a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, reformando-se a decisão

que rejeitou
as preliminares
suscitadas pelo agravante.

O r
ecurso
é
tempestivo
.

Em suas contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 232350671).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado,
BANCO DO BRASIL S/A

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência
em virtude da decisão proferida
pelo Juízo da
Vara Única de Novo São Joaquim/MT
, lançada nos autos
da
ação de indenização por danos materiais n.
1000535-04.2020.8.11.0106
, ajuizada por
ADALBERTO SOUZA
BATISTA
,
que rejeitou
as preliminares
suscitadas pelo agravante e manteve o prosseguimento da ação de reparação por danos materiais decorrentes de falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

Sustenta o agravante

que a decisão de saneamento e organização do processo deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva
da instituição financeira, bem como seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente intimação da União para integrar a lide.

Contudo,
o recurso não foi conhecido por
verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento,
uma vez
que não se
enquadra
nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“
(...)
É certo que, presentemente, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação em uma das hipóteses permissivas:
(...
)

In
casu
,
todavia, a decisão interlocutória agravada
não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
, por se tratar de decisão de
saneamento do processo
, ou seja, de
despacho saneador; o que, em tese, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas
sim em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível
– caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.
(...)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM FASE DE SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas
a
decisão de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação, em ação de indenização por dano moral, material e estético.”
(TJ/MT. RAI 91973/2016. Relatora
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/11/2016,
Publicado
no DJE 07/12/2016; g. n.)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, uma vez que
não foi verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no
REsp
1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação
.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

(...
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação
dessa
taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no
REsp
1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.”
(TJ/MT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em12/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023)

Não se verifica, na verdade, qualquer prejuízo para a parte Agravante, uma vez que o ato judicial em questão poderá ser discutido posteriormente, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC, o qual alterou a aplicação da preclusão em determinadas situações.

Assim, as questões de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, arguidas pelo Agravante, devem ser debatidas em sede de Apelação, no momento oportuno, e não por meio de Agravo de Instrumento.

Portanto, o presente recurso não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal, que é o cabimento, razão pela qual não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator não conhecer do recurso quando verificar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas se aplica nos casos em que é possível sanar eventual irregularidade, o que não é o caso presente, onde a correção se mostra inadequada.

Diante do exposto, com base no art. 932, inc. III, combinado com o art. 1.015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, devido à falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.
(...
)”

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformad
o, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a desp
eito do esforço argumentativo da parte a
gravante, constato que
este
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
recorrida,
a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que

o artigo 1.015 do Código de Processo

Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser

atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está
a

decisão
que saneia o processo
.

Não se desconhece o atual entendimento

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp
.

n.
696.396 e
REsp.

n.
1.704.520, no sentido de que o rol descrito no

art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo

possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando

verificada, pelo
j
ulgador, a urgência decorrente da inutilidade do

julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se

aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação

da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que

não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade d
o
Agravante

em debater a pertinência ou não
dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento
no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2
.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de
Apelação
.
4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do
feito
.
5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a
possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI:
10096812820228110000, Relator
: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO NA PRONTA ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
Decisão saneadora,
via de regra
, não comporta impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, acerca da rejeição das questões preliminares, a incluir a ilegitimidade de parte – Inexistência de urgência, que ensejasse na mitigação do rol do artigo 1015, do CPC – Impugnação a ser manifestada em momento oportuno, observando-se a técnica do artigo 1009, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22758848520218260000 SP 2275884-85.2021.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas pelo legislador.
2. A decisão que rejeita a preliminar fundamentada na ilegitimidade passiva não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC. 3. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Questões que podem ser submetidas a reexame, quando da interposição do recurso de apelação ou da apresentação de contrarrazões. Artigo 1.009,
§§ 1o e 2o do CPC.
4. No julgamento do
REsp
n.o 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Todavia, no caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer urgência na análise da questão.
6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI:
00304776920218190000, Relator
: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
(
g.n
)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que
o
Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In
casu
, o agravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno,
em observância ao art. 1009, §1o, do CPC.

Nessa ordem de pensar,
deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024